Tribunal: STF
Processo: RE 1378054
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM EM BRUMADINHO/MG. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E CRIMES AMBIENTAIS. DENÚNCIA RECEBIDA PELA JUSTIÇA COMUM DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SUPOSTAS DECLARAÇÕES FALSAS SOBRE A ESTABILIDADE DA BARRAGEM E ALEGADAS OMISSÕES DOLOSAS DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS À POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS. CONDUTAS QUE OFENDERAM DE MODO DIRETO E ESPECÍFICO A ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA DE AUTARQUIA FEDERAL RESPONSÁVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL RECONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO MINISTRO RELATOR PARA RESTABELECER O ACÓRDÃO DO TRIBUNAL LOCAL QUE HAVIA MANTIDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MINEIRA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. NÃO VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO E À INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFIGURADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR O CASO A PARTIR DOS ELEMENTOS EXTRAÍDOS DA PRÓPRIA DENÚNCIA (ART. 109, IV, DA CF/1988). CONEXÃO PROBATÓRIA VERIFICADA. APLICAÇÃO DO VERBETE N. 122 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REUNIÃO DOS PROCESSOS PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO POR VÍCIOS FORMAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CÍVEL DE REPARAÇÃO DE DANOS NA JUSTIÇA ESTADUAL MINEIRA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO NO DELITO DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. CRIME-MEIO. INVIABILIDADE. EXAME A SER REALIZADO PELO JUÍZO FEDERAL COMPETENTE. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite, excepcionalmente, o reenquadramento jurídico realizado pelo magistrado dos fatos narrados na peça acusatória, sobretudo em caso de alteração de competência (HC 113.598, ministro Gilmar Mendes).



    2. A denúncia narra evidente preocupação da União na consecução da Política Nacional de Segurança de Barragens, sobretudo após o desastre de Mariana/MG (“caso Samarco”), em contexto bastante similar ao dos presentes autos.



    3. Ofensa direta e específica a serviço fiscalizatório prestado por autarquia federal em virtude de falsificação e do uso de documentos que atestavam a estabilidade da barragem de Brumadinho/MG.



    4. O interesse da União em processar e julgar o feito em questão e o prejuízo ao exercício da fiscalização federal extraídos da própria denúncia possuem aptidão para atrair a competência da Justiça Federal (art. 109, IV, da CF/1988).



    5. A conexão pode, excepcionalmente, ser aplicada como critério de modificação de competência. Precedentes. Doutrina.



    6. Conflito de competência não conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça com fundamento em questões formais por consequência lógica não fixa a competência. Precedente.



    7. A tramitação de feito cível na Justiça estadual não é óbice ao reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes conexos, em razão da independência das instâncias. Precedente.



    8. O crime-meio ocorre quando praticado pelo agente como caminho necessário para atingir o fim (mais gravoso) almejado. No caso, os crimes de falso constituem parte significativa e essencial da imputação realizada na própria denúncia, cabendo ao juízo competente a decisão relativa à aplicação à espécie do princípio da consunção.



    9. Agravo interno provido para restabelecer-se o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que declarou “a competência do Juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, para processar e julgar a ação penal n. 0003237-65.2019.8.13.0090, anulando o recebimento da denúncia e demais atos decisórios praticados na Justiça estadual de Minas Gerais”.